Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0728861-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 162647755 proferida nos autos dos Embargos à Execução de no 0721529-59.2023.8.07.0001 pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator